Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO EXECUTADO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi extinto, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença proposto pela apelante, fundado em título judicial constituído em ação de divórcio, no qual foi determinada a partilha, em igual proporção, de bens móveis que guarneciam a residência do casal e de valores pagos à CODHAB/DF relativos a imóvel adquirido pelo executado em programa habitacional de interesse social. Após o falecimento do executado e a inclusão de seus sucessores no polo passivo, foram realizadas diligências para localização de bens, sem êxito, sobrevindo a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do interesse processual. A exequente sustenta a prematuridade da extinção do processo, ante a possibilidade de realização de diligências aptas a demonstrar a existência de bens que integram o patrimônio deixado pelo falecido executado. O executado, em contrarrazões, argui preliminar de inépcia do recurso, em decorrência da falta de impugnação aos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estaria caracterizada a inépcia do recurso de apelação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se seria prematura a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, diante da não localização de bens deixados pelo falecido executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força do princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente indicar expressamente fundamentos fáticos e jurídicos aptos a impugnar a sentença ou decisão recorrida.
3.1. Constatado que, na apelação cível interposta, foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença, tem-se por observado o princípio da dialeticidade, o que torna inviabilizado o reconhecimento da inépcia do recurso.
4. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, as dívidas do falecido devedor devem ser satisfeitas exclusivamente com o patrimônio por ele deixado, não respondendo o herdeiro por encargos superiores às forças da herança.
5. Em caso de falecimento do executado, o interesse processual da parte exequente subsiste apenas se houver acervo hereditário apto a viabilizar a satisfação da execução.
6. Não tendo sido comprovada a existência de bens em nome do falecido executado, passíveis de satisfazer a obrigação pecuniária exequenda, mostra-se correta a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
7. Eventual controvérsia acerca de suposta permuta de imóveis sem o devido registro imobiliário ou de apropriação de bens por herdeiro deve ser resolvida em ação própria, porquanto extrapola os limites do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente impugna adequadamente os fundamentos da sentença.
2. O falecimento da parte executada no curso do cumprimento de sentença acarreta a perda do interesse processual em relação à pretensão executiva, quando constatada a inexistência de patrimônio deixado pelo de cujus apto a satisfazer a obrigação exequenda.
3. Controvérsias relativas a supostas fraudes patrimoniais ou a respeito da aquisição informal de direitos aquisitivos sobre imóveis por parte do falecido executado extrapolam os limites do cumprimento de sentença, devendo ser dirimidas em ação própria.